Tribunal: TJMT
Processo: 1005972-95.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005972-95.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Injúria]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BRUNO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.873.511-10 (APELANTE), GABRIEL SILVA DE LIMA - CPF: 061.293.561-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS GUSTAVO AMARAL DE AMARANTE - CPF: 004.974.771-14 (TESTEMUNHA), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (TERCEIRO INTERESSADO), QUETULI BRANDAO - CPF: 064.226.571-29 (VÍTIMA), Wender Douglas Du Prado Lisboa (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. INJÚRIA REAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL E CONFISSÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por prova pericial é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal.

2.
A alegação de agressões recíprocas ou legítima defesa exige prova de agressão injusta atual e reação proporcional, o que não se configura quando as lesões indicam apenas atos defensivos da vítima.

3.
As ofensas proferidas no calor da discussão não afastam o dolo nem a tipicidade do crime de injúria real.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRUNO DE OLIVEIRA DOS SANTOS e GABRIEL SILVA DE LIMA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu BRUNO DE OLIVEIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções dos artigos 129, caput (lesão corporal leve) e 140, §2o (injúria real) do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, e o réu GABRIEL SILVA DE LIMA pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) para ambos os condenados.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição dos réus, alegando, em síntese: a) insuficiência probatória quanto à autoria delitiva; b) ocorrência de agressões recíprocas; c) subsidiariamente, a absolvição de BRUNO DE OLIVEIRA DOS SANTOS quanto ao crime de injúria real, por atipicidade da conduta, argumentando que as palavras foram proferidas no calor da discussão.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O representante do Ministério Público que atua nas Turmas Recursais, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026